Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734972-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE DOS SANTOS FARIA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Denise dos Santos Faria (ID no 56092199) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do Bradesco Saúde S/A e julgou prejudicado o recurso da autora, ora embargante (ID no 55592451). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO